Tribunal: TJDFT
Processo: 0712965-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE ATRIBUIR-SE FALSAIDENTIDADEPARA OBTER VANTAGEM EM PROVEITO PRÓPRIO. PREVISÃO LEGAL: ART. 307DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. CRIME FORMAL. TIPICIDADE. SISTEMAS POLICIAIS DE IDENTIFICAÇÃO NÃO TORNAM O CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA DE INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa técnica contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado à pena de detenção de 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias, em regime inicial semiaberto, em razão do cometimento do crime tipificado no art. 307 do Código Penal.
A defesa requer a absolvição do acusado sob a alegação de atipicidade da conduta, haja vista a autodefesa no caso; de crime impossível; e, ainda, com fulcro no art. 386, incisos V e VII do CPP.
O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença condenatória.
O STF, no julgamento do RE 640.139 RG/DF (Tema 478), consignou que "o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsaidentidadeperante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art.307do CP)".
O STJ sumulou idêntico entendimento no sentido de que "a conduta de atribuir-se falsaidentidadeperante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa" (Enunciado no 522 da Súmula do STJ).
Nesse contexto, ressalta-se o entendimento de que o princípio da autodefesa acarreta o direito ao silêncio perante a autoridade policial (artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição da República de 1988), contudo, tal garantia não abrange a conduta de atribuir-se faltaidentidade.
A autoria e a materialidade do crime previsto no art. 307 do Código Penal restaram devidamente comprovadas, por intermédio das provas orais colhidas na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
Conforme a Ocorrência Policial n. 13.533/2019- 5a DP (ID 28512712) e depoimento judicial harmônico das testemunhas, o acusado, após ser abordado por autoridades policiais por suspeita de pichação de bem público, apresentou-se na Delegacia de Polícia Civil com o nome LUCAS BASTOS DA SILVA, a fim de que não fossem identificados os seus antecedentes criminais.
O crime de falsa identidade possui natureza de delito formal, de sorte que não reclama, para a sua consumação, a ocorrência do resultado naturalístico. Desnecessária, por conseguinte, a obtenção efetiva de vantagem ou a causação de prejuízo para outrem. A posterior constatação da verdadeira identidade do réu não tem o condão de desfazer a ofensa à fé pública.
Verifica-se a tipicidade da conduta praticada pelo denunciado. Nesse sentido: (Acórdão n.1122620, 20160310039097APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/08/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: 159/167); Acórdão n.1156660, 20180910020118APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no DJE: 14/03/2019. Pág.: 423/431).
Ademais, como bem salientado pelo Juízo de origem, não se identifica no caso hipótese de tentativa de crime impossível, descabida, portanto, a isenção da pena.
A existência de sistemas policiais aptos a identificar o acusado não torna impossível a consumação do crime, na forma do art. 17 do Código Penal, pois, não acarreta a ineficácia absoluta à declaração falsa, vez que a identificação criminal somente é realizada em hipóteses excepcionais (artigo 5o, inciso LVIII, da CRFB e artigo 6o, inciso VIII, do CPP), havendo a possibilidade de sucesso na identificação falsa.
Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não merecendo prosperar as teses de atipicidade da conduta, de insuficiência de provas para a condenação, de aplicação do princípio in dubio pro reo e de isenção de pena.
Ainda se considerada a alegação da defesa de que nova condenação criminal pode ocasionar prejuízo à remição de outras penas imputadas ao réu, descabida a absolvição na situação em tela, tendo em vista a adequação do fato comprovadamente cometido pelo acusado à previsão legal, a ausência de excludente de antijuridicidade e a inexistência de circunstância que excluam o crime ou isentem a pena.
Irretocável a sentença vergastada.
Recurso conhecido e improvido.
Mantida a condenação ao pagamento de custas na forma fixada na sentença.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.